Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-68.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707967-68.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CARLAN SANTOS SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. CIÊNCIA PRÉVIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O processo foi instruído em conformidade com o CPC, art. 700, havendo prova da dívida contraída pelos réus e da evolução do saldo devedor do contrato por meio do demonstrativo atualizado da dívida. Os documentos cumprem o disposto na Súmula 247 do STJ. 2. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda e a peça cumpre o disposto no CPC, art. 330. 3. A ação monitória consiste em procedimento especial, que permite ao credor cobrar um débito sem força executiva, com maior brevidade e menor onerosidade ao devedor. 4. Sobre a capitalização de juros, o STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que ela é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2017. 5. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". No mesmo sentido é a Súmula no 539 do STJ. 6. Nas cédulas de crédito bancário firmadas após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada. 7. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 8. A aparente dissonância entre as taxas contratuais mensais e os juros anuais apontados no contrato evidencia a adoção da capitalização de juros, anuída pela apelante e permitida pelo art. 28, § 1o, I, da no Lei no 10.931/2004. 9. A inexistência de comprovação de que os juros remuneratórios estão em desconformidade com a taxa média cobrada pelas demais instituições financeiras impede o reconhecimento da alegada abusividade. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 6o, inciso VI, 39, inciso V, 46, 47 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor; 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal; 337, incisos I e IV, 700, §§2o e 4o, e 702,§4o, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a ação monitória ajuizada está totalmente desprovida da documentação necessária, razão pela qual deveria ser julgada improcedente. Sustenta que o recorrido não demonstrou os indícios mínimos de contratação, acostando aos autos tão somente telas do seu sistema interno, sem qualquer assinatura da parte recorrente, sendo todas as provas de contratação confeccionadas de maneira unilateral. Afirma que a ação não veio instruída com o documento essencial, porquanto não foi juntada aos autos a reprodução original do contrato devidamente assinado. Assevera que a instituição financeira deveria ter digitalizado o documento original, sobretudo, realizado o protocolo deste, não bastando a mera digitalização da cópia do documento. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso XXXII e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 39, inciso V, 46, 47 e 52, todos do CDC; 337, incisos I e IV, 700, §§2o e 4o, e 702,§4o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: 21. O autor/apelado anexou o contrato de abertura de créditos em conta-corrente, com a contratação de crédito, especialmente de cheque especial e crédito rotativo, acompanhado do demonstrativo de débito e extratos bancários (IDs no 69024281 a ID no 69024287 e ID no 69024715 a ID no 69024718), documentos que embora não tenham força executiva, são hábeis para o ajuizamento da ação monitória (STJ, Súmula no 233). Destaca-se que os extratos bancários indicam a disponibilização e utilização dos valores em conta de titularidade da empresa ré (ID no 69024283 e ID no 69024716). 22. Os mencionados documentos são hábeis para o ajuizamento da ação monitória (STJ, Súmula no 247). 23. Identificados os fatos, os fundamentos jurídicos e a pertinência dos pedidos com o caso concreto, não há que se falar em inépcia da inicial. 24. Nessa linha, precedente desta 8a Turma Cível: “O processo foi instruído em conformidade com o CPC, art. 700, havendo prova da dívida contraída pelo apelante e da evolução do saldo devedor do contrato por meio do demonstrativo atualizado da dívida. Os documentos cumprem o disposto na Súmula 247 do STJ.”(Acórdão 1732883, 07022554620228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 25. Rejeito a preliminar. (ID 71087066 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETE SANCHEZ, OAB/DF 67.961. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023